Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714370-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ADMINISTRAÇAO DIR. AUT. FUND. E TCDF contra decisões (Ids. 118964069 e 122224637 dos autos de no 0702781-59.2022.8.07.0018) que, nos autos de liquidação de sentença coletiva cumulada com cumprimento de obrigação de fazer, determinou a redistribuição do feito entre as Varas de Fazenda Pública, com a exclusão do Juízo de origem, após a preclusão do decisum. Contudo, observa-se que no ato da interposição do recurso não houve recolhimento do preparo, tendo o autor agravante invocado o disposto nos artigos 21 da LACP e 87 do CDC, que afastam a exigibilidade das despesas processuais (Id. 35062093 - Pág. 10). Como é cediço, o artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.” Por sua vez, os artigos 18 e 21 da Lei no 7.347/85 prelecionam o seguinte: “Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. (...) Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.” Dessa forma, indene de dúvidas que não haverá adiantamento de custas e outras despesas processuais pelos autores da ação civil pública, quaisquer que sejam. Entretanto, essa regra não deve ser aplicada aos lesados individuais, quando visam a liquidação e execução do título judicial. Com efeito, confira-se julgado recente do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDA PELO IDEC EM NOME DE POUPADORES ESPECÍFICOS E DETERMINADOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DO DIFERIMENTO E/OU DA ISENÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS A QUE FAZ JUS A ASSOCIAÇÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO PROCESSO CIVIL TRADICIONAL. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir, além da negativa de prestação jurisdicional, se é devido o recolhimento inicial de custas judiciais no âmbito de liquidação de sentença coletiva genérica proposta por associação em nome de titulares do direito material específicos e determinados, diante da isenção legal conferida à associação (arts. 18 da Lei n. 7.347/1985 e 87 do CDC). 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. As regras específicas dispostas nos arts. 18 da LACP e 87 do CDC relativas ao microssistema da tutela coletiva, de diferimento e isenção das despesas processuais, alcançam apenas os colegitimados descritos nos arts. 82 do CDC e 5o da LACP, a fim de melhor assegurarem a efetividade das ações coletivas que, em regra, se destinam à proteção de direito de grande relevância social. 4. Tais benesses não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico. 5. Nesse caso, incidirá a regra do processo civil tradicional (consoante assenta o art. 19 da Lei n. 7.347/1985), de que as despesas processuais, notadamente as custas judiciais da demanda (aí se considerando a liquidação individual e/ou execução individual autônomas), devem ser recolhidas antecipadamente (o que não caracteriza condenação, mas mera antecipação), ressalvada a hipótese de concessão da gratuidade de justiça (arts. 19 do revogado CPC/1973 e 82 do CPC/2015), com reversão desses encargos ao final do processo. 6. Igualmente ocorre na liquidação e/ou na execução da sentença coletiva promovidas por uma associação - o IDEC, na hipótese -, na condição flagrante de representante processual dos titulares do direito material devida e previamente especificados e determinados na petição de liquidação de sentença e no interesse eminentemente privado de cada um deles, visto que tal situação se equipara à liquidação e execução individuais da sentença coletiva. 7. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.637.366/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/10/2021.)” Compulsando os autos de origem, verifica-se que a liquidação individual de sentença coletiva foi interposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ADMINISTRAÇAO DIR. AUT. FUND. E TCDF, na “qualidade de substituto processual” de AGENOR GOMES DE SANTANA; ANA AMELIA CARDOSO; ANTONIO ALVES DE PADUA; ANTONIO BARBOSA DA SILVA e ANTONIO CARLOS DE MELO; em face do DISTRITO FEDERAL, visando o reconhecimento e declaração de “que os substituídos fazem jus aos direitos reconhecidos pelo título executivo coletivo genérico e que o quantum debeatur a ser implantado nos seus contracheques, referente aos reajustes inadimplidos nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, a serem corrigidos monetariamente até o efetivo cumprimento da ordem judicial” (Id. 118112946 - Pág. 6, dos autos de origem). Dessa forma, o sindicato no presente caso não está atuando como legitimado extraordinário (substituto processual), mas verdadeiro representante processual, sujeitando-se, portanto, às normas do Código de Processo Civil acerca do recolhimento das custas processuais. Nesses termos, ao autor agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, nos moldes do §4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos. I. Brasília-DF, 24 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora